Tribunal: TJSP
Processo: 1012961-42.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais – Ausência de recargas de crédito que ensejou o cancelamento da linha telefônica móvel – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Utilização da linha telefônica contratada na modalidade pré-paga que depende de recargas periódicas – Regularidade na

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia móvel – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais – Ausência de recargas de crédito que ensejou o cancelamento da linha telefônica móvel – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Utilização da linha telefônica contratada na modalidade pré-paga que depende de recargas periódicas – Regularidade na suspensão e posterior cancelamento da linha em razão da falta de recargas – Incidência do disposto nos art. 90, 93 e 97 da Resolução no632/2014 – Notificação necessária para a modalidade pós-paga, o que não é a hipótese dos autos – Sentença mantida – Apelo desprovido.*